Tribunal: TCU
Processo: 004.171/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 004.171/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adilene dos Santos Peixoto (XXX.153.110-XX); Landedite Pimentel de Oliveira (XXX.421.277-XX); Leonete Pimentel de Oliveira (XXX.704.357-XX); Logesabeth Pimentel de Oliveira Cezario (XXX.976.977-XX); Lourimere Pimentel de Oliveira Rosa (XXX.861.037-XX); Marineide Oliveira de Barros (XXX.341.217-XX); Marivania Oliveira da Silva (XXX.109.267-XX); Miracema Alves Leal (XXX.644.297-XX); Shirley Lemos Siqueira (XXX.883.421-XX); Teresa Cristina Eira dos Santos Silva Franco (XXX.546.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Landedite Pimentel de Oliveira (XXX.421.277-XX) e Logesabeth Pimentel de Oliveira Cezario (XXX.976.977-XX) são pensionistas junto ao Comando da Marinha, sendo a última beneficiária também aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.